Tribunal: STJ
Processo: 0004334-09.2020.8.12.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2266526 - MS (2022/0390617-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S N DE O F
ADVOGADOS
: LUCIANO MARUCCI KIRSCHNER - PR062892
JANAINA MARUCCI KIRSCHNER - PR128524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: M C DA S C
OUTRO NOME
: M C DA S
INTERES.
: N M DA S R
INTERES.
: B F C C M
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE SIRAHATA - MS016403
INTERES.
: R DA S J
ADVOGADOS
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS QUE NÃO INFIRMAM
O FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. As razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos
fundamentos adotados pela decisão agravada. Portanto, houve desrespeito
ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50669602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c8382b1f-9bbc-483c-92a9-859f635ba985

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c8382b1f-9bbc-483c-92a9-859f635ba985

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2266526 - MS (2022/0390617-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: S N DE O F
ADVOGADOS
: LUCIANO MARUCCI KIRSCHNER - PR062892
JANAINA MARUCCI KIRSCHNER - PR128524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: M C DA S C
OUTRO NOME
: M C DA S
INTERES.
: N M DA S R
INTERES.
: B F C C M
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE SIRAHATA - MS016403
INTERES.
: R DA S J
ADVOGADOS
: MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS QUE NÃO INFIRMAM
O FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. As razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos
fundamentos adotados pela decisão agravada. Portanto, houve desrespeito
ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
S N de O F
monocrática de minha lavra, na qual não conheci do agravo em recurso especial em
razão da incidência da Súmula 182/STJ (fls. 1.970/1.972).
A parte agravante alega, em síntese, que a decisão que inadmitiu o recurso
especial deve ser revista, pois a matéria de violação constitucional não é de
deste Tribunal Superior (fl. 1.991).
competência
Documento eletrônico VDA49441673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 11:40:53
Código de Controle do Documento: c82e8e8b-010b-4349-b69c-0aa5271266e0

Sustenta que a decisão agravada não considerou a possibilidade de
reexame de provas em situações excepcionais.
Afirma não ter sido considerada a divergência jurisprudencial existente.
Assere que a decisão agravada careceu de análise pormenorizada dos
argumentos apresentados pela parte agravante.
Pede o provimento do agravo regimental (fls. 1.987/1.998).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental é inadmissível.
Da leitura das razões recursais, bem como da decisão impugnada, verifica-
se que as alegações apresentadas no regimental estão desconexas e dissociadas do
que foi decidido à fl. 1.971. Confiram-se os fundamentos por mim lançados no decisum
agravado:
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes
fundamentos: impossibilidade de discussão de violação de dispositivo
constitucional, reexame de provas e consonância do acórdão com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo
em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação
atinente à impossibilidade de discussão de violação de dispositivo constitucional.
Como se percebe, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por um motivo estritamente processual: a ausência de impugnação específica
ao fundamento da decisão do Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial
impossibilidade de discussão de violação de dispositivo constitucional, reexame de
provas e consonância do acórdão com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. A decisão ora agravada aplicou a Súmula 182/STJ porque o agravante, no recurso
anterior, não combateu esse fundamento específico.
As razões apresentadas no presente agravo regimental, contudo, não
enfrentam essa questão. Em vez de provar que houve o combate efetivo do
fundamento da falta de impugnação específica, a defesa tece considerações
genéricas, como se suplementasse as razões do agravo em recurso especial.
Apresentam-se, portanto, totalmente dissociadas do fundamento central da decisão
agravada.
Tal circunstância caracteriza deficiência na fundamentação e desrespeito ao
princípio da dialeticidade recursal, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49441673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 11:40:53
Código de Controle do Documento: c82e8e8b-010b-4349-b69c-0aa5271266e0

Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 2.247.386/PA, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no
17/6/2025
26/6/2025
AREsp n. 1.839.880/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/11/2021
26/11/2021
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49441673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 11:40:53
Código de Controle do Documento: c82e8e8b-010b-4349-b69c-0aa5271266e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.266.526 / MS
Número Registro: 2022/0390617-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043340920208120021
0004334092020812002150000
0004334092020812002150001
0004334092020812002150002
0004334092020812002150003
0004334092020812002150004
0004334092020812002150005
0004334092020812002150006
0004334092020812002150007
0004334092020812002150008 082020001081542 43340920208120021 4334092020812002150000
4334092020812002150001
4334092020812002150002
4334092020812002150003
4334092020812002150004
4334092020812002150005
4334092020812002150006
4334092020812002150007 4334092020812002150008 82020001081542
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M C DA S C
OUTRO
NOME
: M C DA S
AGRAVANTE : N M DA S R
AGRAVANTE : B F C C M
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE SIRAHATA - MS016403
AGRAVANTE : S N DE O F
ADVOGADOS : LUCIANO MARUCCI KIRSCHNER - PR062892
JANAINA MARUCCI KIRSCHNER - PR128524
AGRAVANTE : R DA S J
ADVOGADOS : MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA50604470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 5e941332-fa5c-4203-bde9-9177546654b1

CORRÉU
: AURELINO AMORIN DA SILVA
CORRÉU
: ROSIVALDO JOAO BATISTA
CORRÉU
: ANA PAULA RODRIGUES SANTOS BARROS DE JESUS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S N DE O F
ADVOGADOS : LUCIANO MARUCCI KIRSCHNER - PR062892
JANAINA MARUCCI KIRSCHNER - PR128524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: M C DA S C
OUTRO
NOME
: M C DA S
INTERES.
: N M DA S R
INTERES.
: B F C C M
ADVOGADO
: THIAGO ANDRADE SIRAHATA - MS016403
INTERES.
: R DA S J
ADVOGADOS : MAICON ANDRADE GONÇALVES - SP444595
GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 5e941332-fa5c-4203-bde9-9177546654b1